Tribunal: TJES
Processo: 0000531-84.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000531-84.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO ANTONIO ROMAO e outros (2)
APELADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta por Flávio Antônio Romão e outros em face do SESC em virtude de sentença que julgou improcedentes o pedido indenizatório formulado pelos recorrentes.

Na última sessão, o Relator proferiu voto para negar provimento ao recurso. Pedi vista dos autos para examinar com acuidade.

Com efeito, ao meu debruçar sobre o cerne do debate ora empreendido, não cheguei a conclusão diversa do douto relator.

Isto porque a ausência de intervenção do Ministério Público não é capaz de acarretar por si só nulidade automática do feito. Com isso, ao examinar os autos à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 279 do CPC, não foi possível antever a existência de prejuízo para parte.

Ademais, supervenientemente o
Parquet
foi intimado e não observou qualquer prejuízo a menor que estava representada pelos genitores, assistida por advogado e tendo toda oportunidade de provar o alegado.

Notadamente quanto o mérito recursal, não há como descurar da conclusão do relator no sentido de não ter a parte autora demonstrado o constrangimento sofrido, capaz de violar seu direito de personalidade.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APTES : FLÁVIO ANTONIO ROMÃO E OUTRAS

APDO : SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

JUIZ : DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR : DES. SUBST
ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FLÁVIO ANTONIO ROMÃO, LUCILENE CARLA STAQUI e H.S.R
(menor impúbere, representado pelos coautores- seus genitores) contra sentença fls. 160/163 – numeração de origem - (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios – fls.180 e verso) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Serviço Social do Comércio - SESC AR ES, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam:
1)
a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça para que os apelantes fiquem isentos do pagamentos das custas e reforma da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência;
2)
a nulidade do processo, na forma do art. 279 do CPC, em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir na causa que envolve interesse de incapaz;
3)
reforma da sentença, reconhecendo os danos morais suportados pelos recorrentes, em razão de terem sido impedidos por duas vezes distintas de usufruírem área de piscina do recorrido em período de férias escolares da menor Heloysa;
4)
afirma ter havido constrangimento pelo funcionário do recorrido e frustração da expectativa de utilizar a piscina, por duas vezes, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ainda mais em razão da conduta dolosa reiterada do recorrido.

Contrarrazões do SESC/ES pugnando pela rejeição da nulidade aventada, manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral e requerendo a aplicação de multa pela litigância de má-fé da parte autora.

P
arecer
da d.
Procuradoria de Justiça Cível
, opinando ao ID 3672536 no sentido de que
“seja o recurso conhecido, rejeitando-se a preliminar nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público no 1º grau, bem como no mérito, seja negado provimento a fim de serem mantidos intactos os demais termos da r. sentença”.

1. Da Gratuidade de Justiça

No que tange a gratuidade de justiça, esta foi requerida pelos autores e indeferida em decisão fundamentada à fl.32 de fevereiro de 2019 sem que tenha havido, na época, nenhuma insurgência, sendo imediatamente quitadas as custas.

A rejeição do pedido de gratuidade de justiça é hipótese de cabimento de agravo de instrumento, expressa no art. 1.015, inc. V do CPC, e a ausência de impugnação recursal em face do referido
decisum
que indeferiu o pleito de Justiça gratuita me leva a concluir pela preclusão da matéria no presente estágio processual, ao menos, em relação ao pedido de reforma da sentença quanto a condenação dos autores ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Lado outro, tenho por deferir o pedido de que a gratuidade de justiça seja concedida nesta instância, exclusivamente, para que os apelantes fiquem isentos do recolhimento do preparo recursal. Isso porque, na forma do §3º do art.99 do CPC presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, e inexistem elementos nos autos que evidenciam que atualmente os apelantes não preencham os pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Isto posto,
DEFIRO
a gratuidade de justiça, porém, reitera-se, com efeitos prospectivos (
ex nunc
)- apenas para fins de isenção do preparo recursal.

2. Da nulidade do processo por ausência da intervenção do Ministério Público de 1º Grau.

Cediço que em demandas que envolvem interesse de parte incapaz é obrigatória a intervenção do Ministério Público, na qualidade de
custos iuris
, em todos os atos do processo, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e a ausência de intimação do MP pode levar à nulidade do feito, na forma do art. 279 caput e §1º do mesmo Codex Processual Civil, in verbis:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§1º - Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Todavia, prevalece no processo a regra de que
não será decretada qualquer
nulidade

se, atingida a finalidade de ato
processual
, inexistir
prejuízo
-
é
o brocardo “
pas de nullité sans grief”
, e na específica hipótese de ausência de intimação do Ministério Público, o mesmo codex, seguindo a referida regra, prevê expressamente que a nulidade só deve ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Ou seja, a ausência de intimação, por si só, não enseja nulidade, e nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça contribuiu com a jurisprudência citada em seu Parecer. Transcrevo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.
1.1. No caso em tela, nota-se que, no segundo grau de jurisdição, houve a intimação do Parquet, o qual defendeu a inexistência de interesse de intervenção, por se tratar de controvérsia entabulada entre pessoas capazes. Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento da nulidade. 2. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.328.704/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (Grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDENTE.
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. NULIADE. PREJUÍZO.
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – [...].
II - Este Tribunal de Superior consolidou entendimento segundo o qual a inobservância das regras que determinam a intimação do Parquet para atuação como fiscal da ordem jurídica apenas enseja a nulidade de atos processuais quando demonstrada a existência de efetivo prejuízo.
III – [...]. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.967.763/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.) (Grifamos)”.

Na hipótese, ao suscitar a nulidade perante o juízo de primeira instância, este, imediatamente, intimou o parquet para que se manifestasse acerca da nulidade, como determina o §2º do art. 279, do CPC, e consoante Parecer do promotor de justiça do MP de 1º grau atuante na Vara Cível, in litteris, “não houve prejuízo à menor, pois, devidamente representada por seus responsáveis legais, bem como diligente causídico, foi concedida todas as possibilidades de provar o alegado dano na inicial, não tendo qualquer pedido de prova indeferido, e como expõe a Sentença, não há provas que demonstrem o dano moral alegado” - fl.178 (numeração de origem).

Os aclaratórios da parte autora foram então rejeitados pelo juízo de piso.

Nesta instância, como relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça também foi instada a se manifestar, e opinou pela rejeição da nulidade ao ID 3672536, fls.1/3:
“(...)
não há que se falar em nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público no 1º grau, uma vez que, conforme exposto, a 8ª Promotoria de Justiça Cível de Colatina se manifestou nos autos informando que não houve prejuízo à menor, pois estava devidamente representada por seus responsáveis legais, bem como foi concedida todas as possibilidades de provar o alegado na inicial”.

Dessa forma,
rejeita
-se a nulidade aventada.

3. Da alegada responsabilidade civil da recorrida – dano moral.

Pois bem. Cuida-se de ação indenizatória proposta por três requerentes em desfavor do SESC/ES narrando na petição inicial que a terceira requerente era aluna da Escola SESC de Colatina e que, em 03 de janeiro de 2019, após enfrentarem longa fila de espera, ela e sua genitora foram impedidas de utilizar a piscina oferecida no Parque Aquático requerido, ao argumento de pendência financeira de uma mensalidade escolar, embora estivessem adimplentes.

Alegam que, após algumas horas, foram informados pela funcionária do demandado que ocorrera um erro do sistema. Afirmam que, com tal atitude, a expectativa das requerentes em aproveitar as férias escolares na piscina acabou frustrada por ato do requerido.

Informam ainda que, pensando que a situação havia sido resolvida, em 06 de janeiro de 2020 voltaram ao local, dessa vez a família toda (incluindo o genitor e também coautor), mas foram novamente impedidos de utilizar a piscina, sob a mesma alegação de pendência financeira, e nessa ocasião, foram destratados pelo funcionário da ré, o que gerou grande constrangimento, já que havia inúmeras pessoas na fila para adentrar ao local. Assim, requereram que a ré fosse condenada a arcar com indenização pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 7.000,00 para cada autor.

O civilista Pablo Stolze
1
define responsabilidade da seguinte forma:
“(...)
a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar)”
. E acerca do Dano Moral, assim conceitua:

“
Trata-se, em outras palavras, do prejuízo ou lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, como é o caso dos direitos da personalidade, a saber, o direito à vida, à integridade física (direito ao corpo, vivo ou morto, e à voz), à integridade psíquica (liberdade, pensamento, criações intelectuais, privacidade e segredo) e à integridade moral (honra, imagem e identidade), havendo quem entenda, como o culto Paulo Luiz Netto Lôbo, que
'não há outras hipóteses de danos morais além das violações aos direitos da personalidade'”.

Nos termos dos artigos 186 e 927 de nosso Codex Civilista,
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em sua sentença o Magistrado a quo concluiu que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o réu adotou qualquer conduta que tenha efetivamente gerado dano de ordem extrapatriminial, inexistindo violação aos direitos de personalidade desta.

Em que pesem os combativos argumentos dos autores, não merece nenhuma alteração o referido édito.

Vale salientar que a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito. Nem todo ato ilícito enseja indenização por dano moral, apenas aquele capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.

Primeiramente, compete esclarecer que, mesmo após o correto indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, e depois de instados a especificarem as provas que iriam produzir, os autores requereram o julgamernto antecipado da lide (fls.155/156). Na forma do art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A parte autora não colaciona nenhuma prova de que foram constrangidos pelo funcionário da ré. Lado outro, em sua contestação, o réu afirmou o seguinte:

“
A requerente LUCILENE, ao entrar com a filha HELOYSA, passou por mero aborrecimento pois só precisou se retirar da fila onde aguardava, e se encaminhar até a secretaria da escola, para obter mais informações sobre o motivo do impedimento de adentrar nas dependências da piscina do SESC Colatina. Após esclarecimentos dos fatos, as requerentes LUCILENE e HELOYSA não sofreram quaisquer transtornos decorrentes desse evento.

De igual forma ocorreu com o requerente FLÁVIO em sua ida ao SESC, dias depois do ocorrido. Afirma que o funcionário o destratou, falando de modo grosseiro e áspero. O que é uma inverdade, visto que o funcionário, acostumado a lidar com o público, explicou educadamente que ele deveria se encaminhar a secretaria para que suas dúvidas acerca do bloqueio, mas preferiu registrar Boletim Unificado, tentando caracterizar uma situação inexistente”.

Portanto, ainda que a requerida tenha reconhecido que, realmente, os apelantes foram impedidos de acessarem a piscina nos dias citados, alegou que a situação pôde ser esclarecida nos mesmos dias, sem prejuízos.

A suspensão do acesso dos requerentes, ainda que por dois dias, por equívoco, à piscina do parque aquático mantido pelo apelado, sem comprovação de que o ato tenha efetivamente causado algum constrangimento, não pode ser qualificada como ofensa grave à personalidade daqueles. O fato de estar em período de férias escolares e de ter sido frustrada a expectativa de utilizar a piscina do parque não caracteriza dano moral, mas mero aborrecimento ou contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum, mormente porque não houve demonstração de um ilegal e grave constrangimento ou situação vexatória.

Pacífica a posição do STJ a respeito do tema, no sentido de que as situações ensejadoras de reparação do dano moral
“não se confundem com percalços da vida comum
” (STJ, 4ª T., REsp 217.916/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, ac. 24.10.2000,
DJU
11.12.2000); e que “
o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
”. (STJ, 4ª T., REsp 215.666/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, ac. 21.06.2001).

Acrescenta-se ainda, o seguinte excerto de relatoria do sempre didádicto, Luis Felipe Salomão, in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço - atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou dano moral ao recorrente.
2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã.
Não há, pois, nenhuma prova

efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.
5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição
, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito horas - que não é considerado significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Por fim, as contrarrazões não são via adequada para formulação de pedidos, pois têm finalidade de impugnação ao recurso da parte adversa, descabendo o pedido de aplicação de multa aos apelantes por litgância de má-fé formulado pelo apelado.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível

para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se recomenda, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
fixados em desfavor da apelante

para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
STOLZE,Pablo. Curso de Direito Civil 3. 17ªed. Saraiva: 2018, p. 51 e 90.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PISCINA DE PARQUE AQUÁTICO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A verificação do dano moral não reside na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.

2.
Mesmo tendo sido impedidos de frequentar a piscina do parque aquático do requerido em dois dias específicos por um equívoco da apelada, tal fato não configura dano moral indenizável, não tendo sido demonstrados nenhuma situação constrangedora ou vexatória, ou qualquer prejuízo efetivo à personalidade dos autores.

3.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedente. (AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.